Tribunal: STF
Processo: RE 1316264
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação. Direito administrativo. Servidor público. Distrito Federal. Carreira de enfermeiro. Reajuste. Vencimentos básicos. Ausência de dotação orçamentária. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação da tese. Sentença reformada.



    1. A Lei Distrital n. 5.248/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de enfermeiro do Distrito Federal, escalonando o reajuste em duas etapas a serem implementados em 01.09.2014 e 01.09.2015. Não houve implementação da segunda etapa do reajuste em razão da ausência de dotação orçamentária.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (Lei Orçamentária Anual de 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à carreira de enfermeiro do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no recurso extraordinário n. 905.357/RR.



    4. Apelação provida” (pág. 124 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37 e 169 da mesma Carta, sob o argumento de que “havia previsão orçamentária, dotação e autorização legal para a realização dos reajustes, não tendo os governantes implementado a 3ª parcela em claro ato inconstitucional e prejudicial à uma enorme parcela de servidores” (pág. 147 do documento eletrônico 2).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O exame da questão discutida neste recurso extraordinário, consoante reiteradas decisões dos Ministros desta Corte, demanda a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N° 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.303.505-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE AOS PROVENTOS DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    1. Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local aferir acerca da existência de dotação e previsão orçamentária para a implementação de reajuste aos proventos da parte recorrente. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça” (ARE 1.317.390-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.047.821-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Com a mesma orientação, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.323.505-AgR/DF, Rel. Min. Presidente; ARE 1.338.626/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.348.965/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.352.219/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.362.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques; e ARE 1.335.907/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator